Tribunal: STF
Processo: AI 723071
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS 
   DA DECISÃO AGRAVADA.
	Nos termos da jurisprudência deste 
   Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da 
   decisão agravada, o que não ocorreu no caso.
	Agravo regimental 
   a que se nega provimento.